Tribunal: TJDFT
Processo: 0703744-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Processo : 0703744-89.2020.8.07.0001 DECISÃO 1. Cuida-se de apelação da r. sentença prolatada nos autos da ação de mandado de segurança impetrado por QUEZIA ELAINE FERREIRA em face do DISTRITO FEDERAL. Adoto, em parte, o relatório da sentença[1]: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por QUEZIA ELAINE FERREIRA em face de ato administrativo que teria sido praticado por PATRÍCIA APARECIDA NOGUEIRA CASTANHEIRA, GERENTE DE SELEÇÃO E PROVIMENTO DA DIRETORIA DE GESTÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, indicada como autoridade coatora, E DISTRITO FEDERAL, partes devidamente qualificadas nos autos. Alega em sua inicial a impetrante que é pedagoga, orientadora educacional, desde abril de 2019, quando tomou posse na Secretaria de Educação do DF. Afirma que em 27/01/2020 recebeu comunicado para entregar documentação, a fim de regularizar a sua situação funcional, em especial diploma de conclusão de curso de nível superior em pedagogia, com habilitação específica. Informa que a instituição onde realizou o curso, UNIG, foi descredenciada pelo MEC por questões administrativas e, agora, teme que a impetrada não considere como válida a documentação apresentada. Argumenta que o seu diploma sempre esteve devidamente registrado no MEC e foi revalidado, antes do cancelamento da revalidação. Em razão destes fatos, em sede liminar, pretende a suspensão dos efeitos do comunicado, para que permaneça no cargo, independente de novo registro, para que possa validar o seu diploma. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Com a inicial vieram documentos. A liminar foi indeferida (ID 56978202). Interposto agravo de instrumento da decisão que indeferiu a liminar, foi deferida a tutela de urgência recursal par assegurar a plena continuidade das funções da parte autora até a resolução do conflito na instância de origem, suspendendo, em consequência a penalidade imposta (ID 59045914). O Juízo a quo, ao cabo, denegou a segurança. Apela a impetrante. Pede a concessão de efeito suspensivo, alegando a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que o ato de anulação do termo de posse no cargo em exercício está fundado no cancelamento do registro de diploma apresentado, por questões administrativas não imputáveis à apelante. Afirma que o referido cancelamento é objeto de discussão judicial, no bojo do qual se pretende a regularização do diploma para revalidação junto à UNIG. Fundamenta o risco de dano grave no premente impedimento da apelante de exercer as funções do cargo com a anulação do ato de posse. Decido. Em regra, a sentença que concede ou denega a segurança pode ser executada provisoriamente, salvo vedações legais à concessão da medida liminar (art. 14, § 3o, da Lei 12.016/09). Lado outro, não se pode olvidar da viabilidade de restabelecer liminar antes deferida, mediante o recebimento do apelo em seu duplo efeito, em casos excepcionais. Com efeito, vislumbradas circunstâncias fático-probatórias peculiares que assim autorizem, seja pela ilegalidade flagrante, abusividade ou teratologia do pronunciamento decisório impugnado, seja pelo risco de grave dano irreparável, a jurisprudência da Corte Superior tem admitido a providência. [...] 2. A jurisprudência deste Sodalício orienta pela possibilidade de ser concedido duplo efeito à apelação interposta em face de decisão que denegou a segurança - restabelecendo-se a liminar anteriormente deferida - quando presentes circunstâncias peculiares na espécie que autorizem a tomada dessa providência excepcional. Neste sentido, os precedentes: AgRg no AREsp 113.207/SP, Rei. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 03/08/2012; AgRg no RESp 687.040/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJE 13/03/2009; REsp 787051/PA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03.08.2006, DJ 17.08.2006 p. 345. (AgRg no AREsp 183.378/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/12/2012, DJe 05/02/2013) Nesse sentido, o precedente o deste eg. TJDFT: [...] 1. Da sentença que denega segurança é cabível recurso de apelação apenas no efeito devolutivo, sendo que, em situações excepcionais, dada a possibilidade de risco de dano irreparável, é possível admitir o efeito suspensivo. 2. Em tese, o fato de o candidato ter sido indiciado em inquéritos policiais e ter realizado transação penal em processo findo não denota sua incompatibilidade para o exercício do cargo. A idoneidade moral é conceito indeterminado, pois não definido em lei, que necessita da análise do caso concreto. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (AGI 2014.00.2.027569-2, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 13/05/2015, Publicado no DJe 21/05/2015) No caso, prima facie, vislumbro a excepcionalidade necessária à tutela pretendida, neste momento processual. De fato, sem embargo de melhor análise da existência de direito líquido e certo quanto à manutenção da apelante nos quadros da Administração Pública, evidente situação singular autorizadora da tutela recursal pela implicação de prejuízo excepcional e irreparável com a declaração de nulidade da posse[2]. Deveras, sopesando os bens jurídicos em conflito, bem como a indesejável posição de vulnerabilidade a assumir a impetrante no contexto vivenciado de pandemia e a possibilidade de reforma da r. sentença recorrida, prudente se apresenta o aguardo do julgamento colegiado, até mesmo considerando o princípio da continuidade dos serviços públicos prestados pelo próprio agravado. Defiro o efeito suspensivo. 2. Cuidam os autos de mandado de segurança, nos quais a Promotoria de Justiça oficiou pela desnecessidade de atuação ministerial no feito[3]. Entretanto, tendo em vista o art. 12, caput, da Lei 12.016/2009 e a indispensabilidade de ouvir o membro do Ministério Público em ofício no segundo grau de jurisdição, consoante a disposição do art. 2o da Recomendação CNMP 34/2016[4], encaminhem-se os autos para manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 87, V, do RITJDF. Assim, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. 3. Intimem-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 16 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 16696804. [2] Id. 16696814. [3] Id. 16696802. [4] Art. 2o A identificação do interesse público no processo é juízo exclusivo do membro do Ministério Público, sendo necessária a remessa e indevida a renúncia de vista dos autos.